Tribunal: TCU
Processo: 020.136/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Maria Sônia Oliveira Campos contra o Acórdão 1.322/2019-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam de Recurso de Reconsideração interposto por Maria Sônia Oliveira Campos, em face do Acórdão 1322/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992; e arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e em arquivar o processo; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.